Tribunal: TJSP
Processo: 1020464-81.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – Recurso de apelação interposto por Mundi Pueri Sapiens Escola de Ensino Fundamental e Médio Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – Recurso de apelação interposto por Mundi Pueri Sapiens Escola de Ensino Fundamental e Médio Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Priscila Hildebrand da Silva, mãe de aluno, em razão de publicações realizadas em rede social criticando a atuação da instituição escolar após episódio de lesões sofridas por seu filho nas dependências da autora.
II. Questão em Discussão – Verificar (i) se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa e (ii) se as publicações da apelada extrapolaram o exercício regular da liberdade de expressão, ensejando dever de indenizar por dano moral à pessoa jurídica e obrigação de remoção de postagens.
III. Razões de Decidir – Inexistência de cerceamento de defesa. Indeferimento da prova oral devidamente fundamentado, diante da suficiência dos documentos constantes dos autos e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia. Exercício regular do direito de manifestação de pensamento, sem demonstração de má-fé, falsidade ou intuito difamatório. Postagens que expressaram crítica legítima, inserida no contexto de interesse social, relacionada à segurança infantil em ambiente escolar. Ausência de prova de dano à honra objetiva da instituição, sendo o dano moral da pessoa jurídica não presumido (STJ, REsp 1.822.640/SC). Pedido de abstenção de novas publicações corretamente rejeitado, por configurar censura prévia, vedada pela Constituição Federal.
IV. Dispositivo e Tese – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ou impertinente. 2. A crítica, ainda que severa, relacionada a fato verídico e de interesse público, está abrigada pela liberdade de expressão. 3. O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de abalo reputacional, não sendo presumido. 4. É vedada a imposição de censura prévia sob qualquer forma.
Legislação Citada: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, 355, I, e 85, § 11; CF/88, arts. 5o, IV, IX e X, e 220.
Jurisprudência Citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA. TJSP - APELAÇÃO CÍVEL: 1000653-91.2023.8 .26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE, RELATOR.: LUÍS H. B. FRANZÉ, DATA DE JULGAMENTO: 29/05/2024, 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. TJSP - APELAÇÃO CÍVEL: 10016992420208260126 CARAGUATATUBA, RELATOR.: ADEMIR MODESTO DE SOUZA, DATA DE JULGAMENTO: 08/06/2021, 16a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. TJSP - APELAÇÃO CÍVEL: 1126521-95.2022 .8.26.0100 SÃO PAULO, RELATOR.: ANA MARIA BALDY, DATA DE JULGAMENTO: 12/07/2023, 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.